Tribunal: TJDFT
Processo: 0745042-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745042-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE RAJÃO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DO SISTEMA PRISIONAL. PANDEMIA DE COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia, não orienta os magistrados à soltura indiscriminada daqueles que compõem o grupo de risco. A concessão do benefício da prisão domiciliar com lastro na referida recomendação depende de relatório médico e da constatação de que o sistema carcerário não é capaz de prestar assistência ao preso. 2. Deve ser mantida a decisão pela qual o juiz da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, já que não demonstrada a excepcionalidade da situação e a impossibilidade de o sistema penitenciário conceder assistência ao preso. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 590 do Código de Processo Penal Militar, sustentando o reconhecimento da incompetência da Vara de Execuções Penais para dirimir questões atinentes à execução da pena em crime militar. Ainda, aponta violação ao artigo 5°, inciso III, da Recomendação N° 62 do CNJ, defendendo o cabimento de prisão domiciliar humanitária. Invoca dissenso jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados do STM e do STF para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 590 do Código de Processo Penal Militar, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 5°, inciso III, da Recomendação N° 62 do CNJ, pois a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circulares e demais atos normativos de hierarquia inferior a decreto, por não revestirem o conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1885653/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS". LAVAGEM DE CAPITAIS MAJORADA E CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. ESTADO DE LIBERDADE QUE COLOCA EM RISCO A ORDEM PÚBLICA E A CONVENÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIRDADE. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS E INSUFICIENTES. REVOGAÇÃO INADMITIDA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ÚNICA POR FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE INCOMPLETOS. ADVOGADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA. SALA DE ESTADO-MAIOR. VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PRISIONAL. INSTALAÇÕES CONDIGNAS. ÁREA SEPARADA DOS PRESOS COMUNS. EXIGÊNCIA SUPRIDA. CONVERSÃO REJEITADA. 1. Presentes o "fumus comissi delicti", isto é, da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes de lavagem de capitais majorada (Lei n. 9.613/1998, art. 1o, § 4o) e corrupção ativa majorada (CP, art. 333, parágrafo único), e o "periculum libertatis", consistente na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, bem ainda o pressuposto da contemporaneidade e a inadequação e insuficiência das medidas cautelares pessoais diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido de revogação da prisão preventiva. 2. Não havendo prova idônea do requisito estabelecido no art. 318, VI, do CPP, qual seja, de que o agravante é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, tampouco de que a cela em que se encontra não atende aos parâmetros necessários aos cuidados básicos da saúde e de sua situação pessoal, descabe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido "A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (HC 617.545/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). 4. A existência de vaga especial na unidade prisional, provida de instalações condignas à situação e localizada em área separada dos presos comuns, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado. 5. Agravos regimentais não providos. (AgRg no PePrPr 2/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/4/2021).(g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010